Tribunal: TJDFT
Processo: 0747918-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747918-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE ALVES OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Pedro Henrique Alves Oliveira preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) e art. 19 da Lei de Contravenções Penais (porte de arma branca). 2. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, sob o fundamento de garantia da ordem pública. A defesa sustenta que não houve demonstração concreta da periculosidade ou a necessidade da medida extrema. 3. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não há nos autos qualquer elemento que indique risco à integridade da vítima, reiteração criminal ou periculosidade concreta. 4. Esclarece que o episódio consistiu mera passagem por via pública em localidade que estaria inserida na zona de exclusão estabelecida nas medidas protetivas deferidas nos autos do processo no 0710205- 11.2024.8.07.0010, em favor de sua avó, Maria de Jesus Oliveira Ximenes. 5. Destaca que a própria vítima confirmou, em duas ocasiões recentes, o cumprimento regular das medidas protetivas, conforme noticiado pelo Ministério Público na origem. Aponta violação ao protocolo da Resolução no 412/2021 do CNJ, que exige etapas prévias ao acionamento policial em casos de violação de área de exclusão. 6. Afirma que a prisão preventiva, além de desproporcional, viola o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP. 7. Pede a concessão de liminar para que a prisão preventiva seja revogada, com a expedição imediata de alvará de soltura e a eventual imposição de medidas cautelares, bem como a confirmação definitiva da ordem no mérito. 8. Cumpre decidir. 9. A jurisprudência deste Tribunal entende que, em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo na fase inicial, não sendo admissível que a situação danosa permaneça, conforme dispõe o art. 22 e seguintes da Lei Maria da Penha. 10. As manifestações do Dr. Leonardo Borges de Oliveira, Exmo. Sr. Promotor de Justiça, em duas ocasiões recentes (26/9/2025 e 23/10/2025), destacam que a vítima foi contatada e informou que o paciente está respeitando as medidas protetivas e a situação atualmente está tranquila (ID no 255103833 e no 255103834): “MM. Juiz(a), Diante do relatório de violações (ID: 250703941), o Ministério Público entrou em contato com a vítima, MARIA DE JESUS OLIVEIRA XIMENES, por telefone, a fim de verificar eventuais descumprimentos de medidas protetivas pelo ofensor. Na oportunidade, Maria informou que o neto, ora autor, está respeitando as medidas protetivas e que a situação atualmente está tranquila, conforme certidão anexa. Diante do exposto, o MP pugna pelo prosseguimento do feito. Santa Maria, 26 de setembro de 2025.” [grifado na transcrição] “MM. Juiz(a), Diante dos relatórios de violações elaborados pelo CIME, o Ministério Público entrou em contato com a vítima, MARIA DE JESUS OLIVEIRA XIMENES, por telefone, a fim de verificar eventuais descumprimentos de medidas protetivas pelo ofensor. Na oportunidade, a vítima afirmou que o réu, há um bom tempo, está cumprindo as medidas protetivas de urgência e não tentou aproximação ou contato com ela. Diante do exposto, o MP pugna pelo prosseguimento do feito. Santa Maria, 23 de outubro de 2025.” [grifado na transcrição] 11. O paciente foi flagrado pelo sistema de monitoramento eletrônico em região inserida na zona de exclusão estabelecida nas medidas protetivas, contudo, não há elementos que demonstrem qualquer indício de perigo concreto à vítima, a qual declarou, em duas oportunidades e em datas recentes, que ele vem cumprindo regularmente as restrições impostas. 12. A posse de arma branca constitui contravenção penal e inviabiliza a manutenção da prisão preventiva. As especificidades do caso concreto demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para preservar a vítima, a garantia da ordem pública e a aplicação da Lei Penal. 13. A ausência de indícios de risco atual e concreto à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, nos termos do art. 19, § 5o, da Lei Maria da Penha, permite a concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de cautelas, sem prejuízo da prorrogação das medidas protetivas já deferidas. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários a concessão da liminar em favor do paciente. DISPOSITIVO 15. Defiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Pedro Henrique Alves Oliveira para que seja posto em liberdade, com a imposição das seguintes medidas cautelares: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como de responder às comunicações oficiais, inclusive por aplicativo de mensagens de celular (Whatsapp ou correlato), sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão. II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 15 (quinze) dias sem comunicar previamente ao Juízo, devendo indicar o seu destino e o endereço de sua permanência, sem prejuízo de se manter acessível pelo celular, cujo número deverá ser atualizado. III – comparecer a todos os atos do processo ou equivalente, especialmente ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria às 14h do primeiro dia útil após a soltura para confirmar as informações prestadas, no que se refere ao atual domicílio, telefone e firmar o termo de compromisso. IV – Cumprir as medidas protetivas de urgência impostas na origem, que devem ser preservadas. 16. Por ora, deixo de aplicar o monitoramento eletrônico, sem prejuízo da reanálise pelo Juízo de origem, caso haja algum motivo relevante apresentado pela vítima ou pelo Ministério Público. 17. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. O termo de compromisso será firmado oportunamente, na forma do item III do parágrafo 24 supra. 18. Cadastre-se no BNMP 2.0. 19. Comunique-se ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria para que providencie o termo de compromisso do paciente no primeiro dia útil após a sua soltura, com a requisição de informações e a realização das diligências necessárias ao monitoramento eletrônico do paciente. 20. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 21. Intime-se, pessoalmente, a vítima quanto ao teor desta decisão, nos termos do art. 21 da Lei Maria da Penha. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO